Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-48.2025.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002371-48.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRENTE), SANDRA DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 028.962.461-42 (RECORRIDO), EDUARDA XAVIER DA SILVA LIBER - CPF: 061.094.641-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL. NATUREZA CONSTITUTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo município contra sentença que o condenou ao pagamento retroativo de adicional de insalubridade, em grau mínimo (10%), a uma Agente de Combate às Endemias, com base em pareceres e relatórios que não se configuram como laudo técnico pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia técnica requerida pelo município, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) se o pagamento retroativo do adicional de insalubridade a servidor público prescinde de laudo técnico contemporâneo ao período reclamado, possuindo
este natureza declaratória ou constitutiva
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado decorre da inércia do próprio ente público em produzir, no momento oportuno, o laudo técnico (LTCAT) que comprovaria as condições de trabalho de seus servidores. A omissão da Administração não pode ser invocada em seu benefício para anular a sentença.

4. O pagamento do adicional de insalubridade a servidor público está condicionado à existência de laudo técnico pericial que comprove as condições de trabalho, não sendo suficiente a presunção decorrente da natureza do cargo. Conforme jurisprudência do STJ (PUIL 413/RS), o laudo possui natureza constitutiva, gerando efeitos financeiros apenas a partir de sua elaboração (
ex
nunc
).

5. Documentos como pareceres jurídicos e relatórios de visita técnica não substituem a prova pericial exigida pela legislação municipal e pela jurisprudência consolidada para a concessão do benefício. A ausência de laudo válido para o período pleiteado impede o reconhecimento do direito ao pagamento retroativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova pericial requerida pelo ente público, quando a própria omissão da Administração em elaborar o laudo técnico (LTCAT) em tempo oportuno deu causa à ausência da prova. 2. O laudo técnico que atesta a insalubridade no ambiente de trabalho do servidor público possui natureza constitutiva, e não meramente declaratória. Portanto, o direito à percepção do respectivo adicional somente se materializa a partir da data de elaboração do laudo, sendo indevido o pagamento de valores retroativos a período anterior, ainda que haja previsão legal genérica do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355 e 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei Complementar Municipal nº 11/1990, art. 94; Lei Municipal nº 265/2010, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.874.569/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23/10/2023; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 18/04/2018; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, Súmula nº 24; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1008764-92.2022.8.11.0037, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002371-48.2025.8.11.0005

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI

Recorrido
: SANDRA DE ARRUDA ALMEIDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SANDRA DE ARRUDA ALMEIDA ajuizou reclamação em face do MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI. Noticiou que: a) é Agente de Combate às Endemias desde 10/04/2018
,
exerce
ndo
suas funções em condições insalubres, exposta a doenças infectocontagiosas e ao manuseio de produtos químicos, sem nunca ter recebido o respectivo adicional;
e b
) seu direito estaria amparado pela legislação, por pareceres da AMM e do TCE/MT, além de um relatório de visita técnica que constatou a insalubridade. Requereu

a condenação do município ao pagamento do adicional em grau mínimo (10%) sobre seu salário-base, incluindo os valores retroativos dos últimos cinco anos.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a parte autora, no exercício do cargo de Agente de Combate às Endemias, está exposta a condições insalubres, fato comprovado pelos documentos juntados na inicial, como o parecer da AMM e o relatório de visita técnica;
e
b) a legislação municipal e a Constituição Federal preveem o direito ao adicional
, razão pela qual
a ausência de pagamento pelo município configura violação do direito da servidora.
Julgou procedente a ação para
conden
ar
o reclamado ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau mínimo (10%) sobre o salário-base, a contar do início das atividades.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado impediu a realização de perícia técnica, prova essencial para aferir a insalubridade; b) a concessão do adicional exige laudo técnico (LTCAT) específico, não sendo suficientes os pareceres e relatórios apresentados pela autora; c) a condenação retroativa, sem ato administrativo prévio, viola a Súmula Vinculante nº 37;
e
d) como fato superveniente, o Decreto Municipal nº 067/2025, de 01/10/2025, regulamentou o pagamento do adicional, estabelecendo o marco inicial para a obrigação. Requereu o
acolhimento da preliminar ou, no mérito, a reforma da sentença para
julgar improcedente
a reclamação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Contudo, o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oportunamente requerida e necessária ao deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa e implica a nulidade da sentença.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

O Município recorrente alega cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito impediu a produção de prova pericial, que seria imprescindível para aferir a insalubridade no ambiente de trabalho da servidora.

A preliminar, no entanto, não merece acolhimento.

Primeiramente, a realização de perícia técnica
no momento atual
seria
inócua
para comprovar as condições de trabalho de período pretérito, uma vez que o ambiente, os equipamentos e os materiais utilizados podem ter sofrido alterações ao longo do tempo. A prova pericial, neste contexto, não teria o condão de atestar com segurança as reais condições a que a servidora estava submetida nos anos anteriores.

Ademais, a própria Administração Pública tem o dever de manter atualizados os laudos técnicos que atestam as condições ambientais de trabalho de seus servidores. A omissão do ente municipal em elaborar o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) para o período reclamado não pode ser utilizada como argumento para justificar a necessidade de dilação probatória.

Ademais
, é crucial destacar que o próprio recorrente, em suas razões recursais, admite a relevância do laudo técnico ao mencionar que "
em 01 de outubro de 2025, foi editado o Decreto Municipal nº 067/2025, que finalmente homologou o LTCAT, regulamentando a concessão dos adicionais de insalubridade
". Essa afirmação corrobora que a responsabilidade pela produção da prova técnica era do Município, que se manteve inerte por anos.

Portanto, não há cerceamento de defesa quando o juízo de primeiro grau, diante da omissão do ente público em produzir a prova que lhe competia no momento oportuno, decide a causa com base nos documentos disponíveis nos autos, os quais considerou suficientes para a formação de seu convencimento.

Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 1. Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de
pericia
técnica, a causa em que se discute o registro de consumo de água acima da média, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo as preliminares de incompetência do juízo e cerceamento de defesa fundada na produção de prova pericial serem rejeitadas. (...) (N.U 1013390-89.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024,
publicado
no DJE 17/10/2024)”

Assim, a preliminar de cerceamento de defesa
deve ser rejeitada
.

Adicional de insalubridade.

O adicional de insalubridade para os servidores públicos do Município de Alto Paraguai está previsto na Lei Complementar nº 11/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais) e na Lei Municipal nº 265/2010 (Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Saúde).

A Lei Complementar nº 11/1990, em seu artigo 94, assegura o direito nos seguintes termos:

“Art. 94 – Os
funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo
.”

Por sua vez, a Lei Municipal nº 265/2010, no artigo 40, estabelece os percentuais e remete a caracterização da insalubridade à norma técnica federal:

“Art. 40. Aos
servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurada a percepção de percentuais sobre o subsídio padrão fixada na tabela de vencimentos da carreira a qual se encontra o servidor, conforme
discriminação:

A –
insalubridade
em grau máximo – 40%

B –
insalubridade
em grau médio – 20%

C –
insalubridade
em grau mínimo – 10%

§ 1º. Para efeito da caracterização do grau de insalubridade, adota-se a classificação da Norma Regulamentadora nº 15 – Atividades e Operações Insalubres, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1.978, e suas alterações.
”

A controvérsia central do recurso consiste em definir se o pagamento retroativo do adicional de insalubridade depende de laudo técnico específico ou se o direito pode ser presumido em razão da natureza da função exercida pela recorrida (Agente de Combate às Endemias), especialmente após a promulgação da Emenda Constitucional nº 120/2022.

A concessão do adicional de insalubridade a servidor público exige não apenas a previsão em lei específica, mas também a comprovação das condições de trabalho por meio de laudo pericial, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 24 desta Turma Recursal em matéria de Fazenda Pública:

“SÚMULA 24: O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial.”

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL), é pacífica no sentido de que o laudo técnico que atesta a insalubridade possui natureza constitutiva, e não meramente declaratória. Seus efeitos, portanto, são
ex
nunc
, não podendo retroagir para amparar o pagamento de períodos anteriores à sua elaboração.

Nesse sentido:

“(...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ// PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
de 18/4/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023.)”

Esta Turma Recursal também segue a mesma linha de raciocínio:

“(...) 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”. (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves,
DJe
de 18/4/2018). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1008764-92.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024).”

No caso dos autos, a sentença condenou o Município ao pagamento retroativo do adicional com base em documentos que não possuem a natureza de laudo técnico pericial, como o Parecer Jurídico da AMM e um relatório de visita técnica da Câmara Municipal.

Esses documentos, embora relevantes, não substituem a prova técnica exigida pela legislação municipal (art. 40, § 1º, da Lei nº 265/2010) e pela jurisprudência para a caracterização e graduação da insalubridade.

Ademais, a Emenda Constitucional nº 120/2022, embora reconheça o direito ao adicional para a categoria, não dispensa a necessidade de regulamentação e comprovação técnica para aferir o grau de exposição e o correspondente percentual devido.

O próprio Município recorrente informa a edição do Decreto nº 067/2025, em 1º de outubro de 2025, que homologou o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) e passou a regulamentar a concessão do adicional. Este ato administrativo reforça que, antes de sua vigência, não havia o suporte técnico-legal para o pagamento, o que inviabiliza a condenação retroativa.

Portanto, como a parte recorrida não apresentou laudo técnico válido para o período reclamado, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Assim sendo, d
iante da ausência de laudo técnico que embase o direito ao adicional de insalubridade no período pleiteado,
é indevida a condenação retroativa, devendo
o pedido
ser
julgado

improcedente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026